Tribunal: STF
Processo: Rcl 52133
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada violação da ADI 3.723. Competência da União para legislar sobre registros públicos. Atos reclamados consubstanciados em Provimentos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Atos normativos e abstratos. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Associação dos Titulares de Cartórios do Estado da Bahia, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra atos administrativos exarados pelo Corregedor-Geral da Justiça e pelo Corregedor das Comarcas do Interior, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciados no (i) Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 08/2021 e no (ii) Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 03/2022, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.723.



    2. A reclamante alega que os provimentos conjuntos violam o entendimento do STF proferido na ADI 3.723, ao estabelecerem procedimentos padronizados para a realização do inventário estatístico dos registros imobiliários por município e criar novo procedimento de atendimento a ser realizado pelos Cartórios Extrajudiciais da Bahia (balcão virtual).



    3. Sustenta que a maioria dos cartórios extrajudiciais baianos são deficitários e dependem da complementação de renda mínima pelo Fundo Especial de Compensação, a impossibilitar a assunção do ônus decorrente dos provimentos exarados pela Corregedoria (atos reclamados), sem a aprovação do anteprojeto de reestruturação para garantir a autossuficiência das serventias.



    4. Noticia que além de os cartórios não possuírem condições financeiras para suportar as obrigações criadas pelos provimentos da Corregedoria, há risco de punição disciplinar pelo descumprimento das referidas obrigações.



    5. Aduz que os provimentos impugnados explicitamente legislam sobre registros públicos, inovando na matéria e contrariando o entendimento firmado na ADI 3.723 quanto à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos, uma vez que não há paralelo na lei federal de regência.



    6. Requer seja concedida medida liminar para suspender os Provimentos 08/2021 e 03/2022, expedidos pela Corregedoria. No mérito, pugna pela cassação dos referidos atos administrativos, ausente competência das corregedorias para legislar sobre registros públicos.



    7. Deixo de solicitar informações às autoridades reclamadas, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão do STF, proferida nas ADI 3.723.



    3. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.723, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a inconstitucionalidade de norma estadual que trata de registros públicos e de responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. Reproduzo a ementa do acórdão:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 9.366/1996 do Estado de São Paulo. Obrigatoriedade de microfilmagem de documentos arquivados nos cartórios extrajudiciais. 3. Norma estadual que trata de registros públicos e de responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro. Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.723, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)



    4. Observo que a pretensão deduzida pela reclamante impugna atos normativos e abstratos editados pela Corregedoria-Geral da Justiça e pela Corregedoria das Comarcas do Interior, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciados no (i) Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 08/2021 e no (ii) Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 03/2022, ao argumento de que referidos atos violariam a competência privativa da União para legislar sobre registros públicos.



    5. Não há, no caso em tela, qualquer situação particular e individualizada, mas sim uma reclamação que busca a invalidação de um ato normativo em tese.



    Existe, no ordenamento jurídico brasileiro, em âmbito jurisdicional, as ações do controle concentrado de constitucionalidade para contestar atos normativos em tese, sendo absolutamente inviável utilizar-se do instrumento reclamatório com a finalidade precípua de fiscalização abstrata de normas, sobretudo em casos nos quais o autor da reclamação não é um dos legitimados pelo art. 103 da Constituição Federal.



    6. Nesse contexto, a reclamação, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não pode ser utilizada como mecanismo de controle da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, tendo em vista não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Cito precedente:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (Rcl 25.347-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 09.5.2017)



    7. Ressalto que na reclamação acima citada, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o Sindicato de Servidores Públicos Federais no DF ajuizou reclamação alegando que o ato normativo editado pelo Secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público transgrediria o comando emergente da ADI 2.135-MC. No entanto, à compreensão de tratar-se de ato abstrato, geral e impessoal, a Segunda Turma deste Tribunal, por unanimidade, manteve a negativa de seguimento à reclamação.



    8. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    9. Na mesma linha, cito precedentes, inter plures:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1.030 E 1.042 DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO.



    [...] 3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como mecanismo de controle da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. 



    [...] 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 31.094-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2019)



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO CONTRA A RESOLUÇÃO 267/2013 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, QUE ALTERA O MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. ATO NORMATIVO DE CONTEÚDO GENÉRICO, ABSTRATO E IMPESSOAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA MEDIDA CAUTELAR NAS ADI’S 4.357 E 4.425 (REL. MIN. LUIZ FUX). UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 19.366 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO DO RIO DE JANEIRO Nº 40.872/2007. 



    1. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



    2. Não cabe reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão supostamente violada.



    3. Ausência de pertinência estrita entre a matéria tratada no Decreto Executivo nº 40.872/2007 e os acórdãos prolatados na ADI 845 e na ADI 2.349.



    4. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes.



    5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014)



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL POR ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 2.728/AM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES 



    1. Não há identidade material entre o objeto do Ato deliberativo 818 do TC/ES e o objeto da decisão proferida nos autos da ADI 2.728/AM.



    2. Não se admite, nos termos de precedentes da Corte, a utilização de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade ou de inadmissível atalho processual para a imediata submissão do litígio ao Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 14.188 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.261/RO. ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO PODER EXECUTIVO POR CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. PRERROGATIVA DOS PROCURADORES DE ESTADO. DIPLOMA NORMATIVO DIVERSO. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A NORMA IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. PRETENSÃO DE FAZER USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 13.300 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25.02.2013)



    10. Assim, pela impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, reputo inviável a presente ação.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora